Tribunal: TJMT
Processo: 1011965-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RAI no 1001587-62.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: APARECIDA PERRI BRUNETTA
AGRAVADA: DU PONT DO BRASIL S A
TERCEIRO INTERASSADOS: ANTONIO BRUNETTA e OUTRO
Vistos etc.
Em suma, pretende a agravante a nulidade da fiança prestada em acordo (não cumprido) realizado entre as partes na ação executiva em razão de ausência de poderes especiais ao causídico constituído para realizar fiança em nome dos fiadores ANTONIO BRUNETTA e APARECIDA PERRI BRUNETTA, consequentemente, a sua exclusão do polo passivo da execução ou que seja reconhecido que a mesma está impossibilitada de dispor de bens do espólio, excluindo-se multa e honorários do art. 523 do CPC/15, bem como juros de mora a partir do falecimento de seu marido.
Aduz que em razão da relevante matéria apresentada e do prejuízo que sofrerá a agravante em caso de realização de atos expropriatórios no futuro, pugna pelo efeito suspensivo, até o julgamento definitivo deste recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito ativo pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, ainda que se possa constatar a probabilidade do direito, certo é que por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, já que sequer foi realizada avaliação nos autos principais.
Ademais, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões da agravante se confundem com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar de efeito suspensivo ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora